Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA NEGATIVA AOS VETORES CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DEFINITIVA MAJORADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A opção pela prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, bem ainda o propósito de obter lucro fácil com a narcortraficância, não é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, mediante a atribuição de nota negativa aos vetores culpabilidade e motivos do crime.
2. O réu foi flagrado mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, 728,93g de maconha (30 porções), 21,59g de cocaína (2 porções) e 3,69g de cocaína (pedra de crack); logo correta a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. A natureza e a quantidade da droga, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente como circunstância especial única.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, segundo o qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância considerada negativa.
5. Provado, por meio de laudo de perícia criminal - exame informática, que o réu se dedica a prática de ilícitos, em especial, o crime de tráfico de drogas, afasta-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
6. Recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido.